Tribunal: CARF
Processo: 18471.003427/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, oferecidos à tributação e confirmados tacitamente pelo Fisco transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem excluídos, em bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003427/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS LOUZA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos
depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE
DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, oferecidos à tributação e
confirmados tacitamente pelo Fisco transitam, igualmente, pelas contas
bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos, em bloco, da base de cálculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003427/2008-44
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, em bloco, da base de cálculo do tributo
lançado, os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte nos anos-calendário 2003, 2004
e 2005, no montante de R$ 16.470,20, R$ 17.926,00 e R$ 15.888,22, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 200/207, interposto contra decisão da
DRJ no Rio de Janeiro II/RJ de fls. 190/198, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração
de fls. 159/168, lavrado em 31/10/2008, relativo aos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, com
suposta ciência do RECORRENTE em 17/11/2008, conforme AR de fl. 175.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 745.056,03, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 144/147, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas contas
mantidas em diversas instituições financeiras.
O contribuinte apesentou os extratos da conta corrente no 747852-7, da agência
do Unibanco referente aos anos-calendário fiscalizados. Assim, o Contribuinte foi intimado e
reintimado a comprovar a origem dos valores creditados/depositados em sua conta corrente.
Contudo, apenas afirmou que a sua movimentação financeira teve origem nos rendimentos
tributáveis auferido no período, e declarados em DIRPFs, além da movimentação de quantia de
R$ 955.000,00 recebida em 27/12/1996.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

Após a análise das justificativas apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização
constatou que os rendimentos declarados referentes aos anos-calendário 2003, 2004 e 2005 não
são compatíveis com os valores depositados/creditados em sua conta corrente, os quais constam
individualmente elencados nas planilhas de fls. 148/158, conforme tabela abaixo (fls. 145/146):

(...)

Ademais, quanto ao depósito de R$ 955.000,00 recebido em 27/12/1996, não foi
apresentado pelo contribuinte vinculação com os depósitos/créditos em sua conta corrente nos
períodos de 2003 a 2005.
Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora os considerou
os como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do
imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 177/183 em 16/12/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do Auto de Infração em 17/11/2008 (fl. 169), o contribuinte protocolizou
impugnação em 16/12/2008 (fl. 171/182), na qual se insurge contra o crédito tributário
lançado, afirmando, em síntese, que:
• o auto de infração é nulo, pois deveria a fiscalização ter intimado as instituições
envolvidas a apresentarem os relatórios que elidiriam a autuação fiscal. Como isso não
foi feito, entende que a prova de ocorrência do fato gerador do tributo a ser feita pela
fiscalização ficou maculada;
• a fiscalização, ao efetuar o levantamento dos depósitos em suas contas bancarias,
não excluiu da base de calculo do imposto o total dos rendimentos auferidos durante o
ano calendário fiscalizado, de modo que deveria ter abatido, antes da autuação por
omissão de rendimentos, o total de seus rendimentos declarados. Cita jurisprudência
do antigo Conselho de Contribuintes para corroborar seu entendimento de que, pelo
fato de as pessoas fisicas estarem desobrigadas de escrituração, os recursos com
origem comprovada devem servir para justificar os valores depositados nas contas
correntes, independentemente de coincidência de datas e valores;
• houve erro quando da apuração da base de calculo do imposto, pois a fiscalização
acresceu o valor dos rendimentos supostamente omitidos diretamente à base de
calculo do imposto, ao invés de somá-los ao total dos rendimentos, o que o teria
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

prejudicado em face de haver optado pela declaração no modelo simplificado,
impedindo-o de usufruir integralmente do desconto simplificado;
• a sua movimentação financeira teve como origem a quantia de R$955.000,00,
recebida em 27/12/1996, em virtude de desapropriação de imóvel de propriedade de
seu pai, Domingos Carlos Pinheiro Barbosa;
• a referida quantia relativa à desapropriação foi depositada em sua conta corrente, o
que, por si só, já comprovaria a origem de sua movimentação financeira, visto que o
valor recebido foi muito superior ao valor levantado pelo Fisco;
• deve ser efetuada diligência junto ao Município do Rio de Janeiro para apuração do
total dos créditos efetuados em sua conta corrente, visto este ser o cerne principal da
autuação fiscal, devendo ser esclarecida a natureza de tais créditos.
Por fim, requer seja o auto de infração declarado nulo e, caso isto não ocorra, solicita
que o mesmo seja julgado improcedente, reconhecendo-se a procedência da presente
impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 190/198):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia que deixar de atender
aos requisitos legais. Considere-se, ainda, que os elementos de prova a favor do
interessado, nesse caso particular, deveriam ser produzidos por ele próprio e
apresentados quando de sua impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela elaboração de novos cálculos de ajustes anuais para os
anos-calendário 2003, 2004 e 2005, para o aumento do desconto simplificado nos limites da
legislação aplicável, haja vista que tais acertos não foram efetuados pela fiscalização quando do
lançamento do crédito tributário ora discutido, ficando calculados da seguinte forma:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/04/2013,
conforme AR de fls. 226/227, apresentou o recurso voluntário de fls. 200/207 em 27/05/2013.
Em suas razões, alega que indicou e comprovou, de forma clara e precisa, a
fonte responsável pelo crédito espelhados pela movimentação financeira.
Alega ainda que, ao efetuar o levantamento dos depósitos nas contas bancárias
do contribuinte, a fiscalização não exclui da base de cálculo o total dos rendimentos auferidos
por ele durante o ano calendário fiscalizado. Ademais, informa que já é entendimento
pacificado pelo Conselho de Contribuintes que considerando que as Pessoas Físicas são
desobrigadas de escrituração, os recursos com origem comprovada servem para justificar os
valores depositados em contas-correntes, independentemente de coincidência de datas e
valores.
Após colacionar jurisprudências, volta a esclarecer a origem da movimentação
financeira na conta do contribuinte, fruto de desapropriação de imóvel de sua propriedade, no
valor de R$ 955.000,00 e reitera argumentos da impugnação.
Ainda requer que seja realizada diligência perante o Município do Rio de
Janeiro, a qual deverá apurar o total de créditos pelo referido órgão a fim de que o contribuinte
possa justificar os depósitos efetuados em sua conta corrente, visto ser este o cerne principal da
Autuação Fiscal. Ademais, além de indicar assistente técnico, requer que o auditor designado
para a diligência responda os seguintes quesitos:
“a) Qual o total de créditos efetuados pelo Município do Rio de Janeiro aos Srs.
CARLOS LOUZA BARBOSA, CPF n.° 532.100.267-34 e a DOMINGOS CARLOS
PINHEIRO BARBOSA, CPF n.° 030.300.917-91, pagos durante os anos de 1996 a
2005?
b) Qual natureza dos referidos créditos?”
Por fim, requer a nulidade do auto de infração e, caso não seja esse o
entendimento da Turma, que o auto de infração seja julgado improcedente.

Do pedido de suspensão de exigibilidade
O RECORRENTE, inconformado com o comunicado no 451296 que
encaminhou o presente processo ao CADIN para inscrição em Dívida Ativa, apresenta
manifestação de fls. 231/232, onde colaciona o art. 151, inciso III do CTN, para informar
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ainda pendente de recurso
administrativo, requerendo, assim, o cancelamento do comunicado no 451296 e a permanência
da exigibilidade suspensa do presente crédito tributário.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR: Nulidade por ausência de liquidez e certeza do crédito tributário
O RECORRENTE inicia seu recurso voluntário alegando a nulidade do auto de
infração, ante a suposta ausência de liquidez e certeza do crédito tributário, que foi lançado por
presunção, com lastro no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
De início, ressalto que este argumento se confunde com o próprio mérito do
recurso, que será melhor abordado tratado no tópico adiante.
De todo modo, destaco que reconhecer a nulidade do argumento sob a alegação de
incerteza do crédito tributário pressupõe o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, fundamento legal que autoriza o presente lançamento por omissão, o que é
vedado pelo CARF, nos termos da súmula no 2, adiante transcrita:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.

II. MÉRITO
II.1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Em apertada síntese, o RECORRENTE alega que os depósitos são provenientes
dos rendimentos já informados na declaração de ajuste anual do contribuinte e da quantia de R$
955.000,00 recebida do Município do Rio de Janeiro ante a desapropriação de imóvel de
propriedade de seu pai.
Entendo que assiste razão ao RECORRENTE em seu pleito acerca da exclusão
dos rendimentos tributáveis já declarados, conforme adiante exposto.

II.1.a. Dos rendimentos tributáveis declarados em DIRPF
Conforme previamente elencado, é dever do contribuinte comprovar a origem de
cada um dos depósitos, individualmente, para afastar a presunção de omissão de rendimentos
existente no art. 42 da lei no 9.430/1996. A incidência do imposto é fruto de expressa previsão
legal, que deve ser seguida pela autoridade fiscal sob pena de responsabilidade funcional.
Contudo, entendo que valores já oferecidos à tributação pelo contribuinte podem
ser excluídos em bloco da base de cálculo do lançamento de omissão de rendimento
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, já que, pelo o que consta dos
autos, todas as contas bancárias do RECORRENTE foram objeto de fiscalização.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

Diante disto, entendo que não se pode presumir que todos os valores depositados
nas contas bancárias são formados por valores não declarados. Evidente que existem valores já
declarados e tributados pelo contribuinte, de modo que estes podem, muito bem, ter transitado
por suas contas.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte e confirmados tacitamente pelo Fisco
transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes
valores serem excluídos da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Pois bem, ainda que de maneira incipiente, a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem avançado, mitigando a exigência pela análise
individualizada dos créditos como única forma afastar a presunção de omissão de rendimentos
consubstanciada por depósitos sem origem comprovada. Nesse sentido, o CARF vem permitindo
por exemplo, que os rendimentos informados nas declarações de ajuste anual da pessoa física
sejam excluídos da base de cálculo do lançamento, desde que não expressamente vinculados aos
depósitos bancários de origem não comprovada, pois nesse caso seriam excluídos pela própria
fiscalização.
Cita-se os Acórdãos no 2102-00.430 (2a Turma Ordinária/1a Câmara/2a
Seção/CARF), sessão de 03/12/2009, relator o Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos,
por unanimidade; 2202-00.415 (2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção/CARF), sessão de
04/02/2010, relator o Conselheiro Nelson Mallmann, por maioria.
A fiscalização, ao somar aos valores já declarados, os rendimentos provenientes
de depósitos sem origem comprovados, incorre na presunção de que todos os valores que
transitaram pelas contas-correntes do RECORRENTE não foram informados na declaração, o
que implica dizer que somente os rendimentos omitidos transitam pelas contas bancárias.
Esta não é uma presunção razoável. Por outro lado, óbvio que um depósito
oriundo de um rendimento isento ou com uma forma tributação diferenciada (ganho de capital,
ou receita da atividade rural, por exemplo), ainda que declarados, demandariam uma
comprovação pelo RECORRENTE de forma inequívoca.
Analisando a declarações de imposto de renda do contribuinte (fls. 06/14),
percebe-se que os seus rendimentos tributáveis declarados são da ordem de R$ 16.470,20 no
ano-calendário 2003, de R$ 17.926,00 no ano-calendário 2004 e de R$ 15.888,22 no ano-
calendário 2005.
Por exemplo, em relação ao ano-calendário 2003, o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis declarados da ordem de R$ 16.470,20, dos quais R$ 8.950,20 foram
recebidos de pessoas físicas/exterior. Neste caso, o lançamento como está exige do
RECORRENTE a realização de uma prova impossível de ser feita: demonstrar que os créditos
em sua conta corrente são os mesmos valores que ele já declarou em DAA como recebidos de
pessoas físicas. Perceba que, mesmo que o RECORRENTE aponte que o depósito “x” efetuado
em tal data foi realizado por Fulano, ele não tem como comprovar que levou este mesmo
depósito à tributação quando da sua Declaração de Ajuste, pelo simples fato de que na DAA de
fls. 06/08, não há campo para indicar as pessoas físicas que lhe pagaram rendimentos tributáveis.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

Então jamais o RECORRENTE poderia fazer o link entre o depósito “x” e o valor já declarado
em DAA.
Em razão do acima exposto, entendo que os valores tributáveis declarados pelo
contribuinte nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005 (R$ 16.470,20, R$ 17.926,00 e R$
15.888,22, respectivamente), já informados nas respectivas declarações de ajuste, devem ser
excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, já que não há notícias de que tais rendimentos tenham
sido objeto de glosa pela autoridade fiscal, ou seja, estes recursos foram tacitamente confirmados
pelo Fisco.

II.1.b. Do valor de R$ 955.000,00
Por outro lado, o mesmo entendimento acima não se aplica aos rendimentos
declarados como isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Se dentre o rol de depósitos
tidos como sem origem comprovada existem rendimentos isentos ou rendimentos não
tributáveis, ou com tributação exclusiva, é dever do contribuinte comprovar, individualmente, e
através de documentação hábil e idônea tais circunstâncias.
No caso, o contribuinte afirma que os depósitos seriam oriundos do valor de R$
955.000,00 recebida do Município do Rio de Janeiro ante a desapropriação de imóvel de
propriedade de seu pai. No entanto, nas DAAs relativas ao período fiscalizado, o contribuinte
não informou ter recebido qualquer rendimento isento ou sujeito à tributação exclusiva nos
campos destinados a tais fins.
Mesmo que houvesse tal informação nas declarações de ajuste, o lançamento por
presunção tem como consequência a inversão do ônus da prova, isto é, cabe ao contribuinte
comprovar, de maneira individualizada e através de documento hábil e idôneo, a origem de todos
os depósitos recebidos em sua conta bancária. No entanto, o RECORRENTE sequer se deu ao
trabalho de indicar quais depósitos se vinculam ao suposto valor de R$ 955.000,00 mencionado.
Como bem pontuado pela DRJ, o lançamento de omissão de rendimentos por
depósito bancário sem origem comprovada não possui qualquer relação com a existência de
disponibilidade financeira prévia do contribuinte (diferentemente do lançamento de acréscimo
patrimonial a descoberto). Ou seja, para afastar o lançamento não basta o RECORRENTE alegar
que tinha uma disponibilidade de aproximadamente R$ 1 milhão, mas ele deve correlacionar este
montante com cada um dos depósitos recebidos.
O contribuinte não explicou com clareza qual a relação individualizada de todos
os depósitos com o valor recebido a título de desapropriação. São pagamentos em parcelas
efetuados pelo Rio de Janeiro? Se sim, qual a periodicidade e montantes? São “transferências”
entre contas de mesma titularidade do RECORRENTE? Pouco provável, tendo em vista que os
depósitos investigados foram feitos através de cheque.
Percebe-se que o RECORRENTE furtou-se de apresentar esclarecimentos
profundos entre a relação entre os depósitos e o valor recebido do município do Rio de Janeiro,
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003427/2008-44

razão pela qual entendo que esta justificativa não é suficiente para reconhecer a origem dos
montantes apontados neste lançamento.
Portanto, não merece reparo o lançamento neste ponto envolvendo o valor de R$
955.000,00, na medida que caberia ao RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos
recebidos em sua conta bancária mediante apresentação de documentação hábil e idônea.

II.2. Diligência ou perícia
O RECORRENTE pede a realização de diligência ou perícia e afirma que ela teria
por finalidade verificar a existência de acréscimo patrimonial a justificar o lançamento realizado.
Conforme já foi ressaltado anteriormente, a presunção legal estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, permite que se considere omitida a receita ou o rendimento com
base unicamente em depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Havendo inversão do ônus probatório, caberia ao fiscalizado comprovar que os
valores que transitaram em suas contas bancárias de modo incompatível com a renda declarada
não constituem rendimentos tributáveis.
A diligência e a perícia, por outro lado, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Não é a finalidade delas suprir
a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega. Até porque se o sujeito passivo não
foi capaz de identificar a origem dos recursos que transitaram em sua conta, não será um perito
que poderá fazê-lo.
Assim, não tendo o contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório,
mantém-se incólume a presunção estabelecida por lei.
Nego, portanto, o pedido de diligência ou perícia.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para excluir, em bloco, da base de
cálculo do tributo os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte nos anos-calendário
2003, 2004 e 2005 (R$ 16.470,20, R$ 17.926,00 e R$ 15.888,22, respectivamente), já
informados nas respectivas declarações de ajuste, conforme exposto no item II.1.a do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital